Tribunal: STF
Processo: ARE 1355350
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS E RÓTULOS. NOME DA ESPÉCIE COMERCIALIZADA. PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE. 



    1. O consumidor tem direito de saber qual a espécie que consome, mormente quando esse conhecimento pode permitir identificar se consiste ou não em uma espécie passível de extinção. Em outros tipos de produtos, talvez não fosse preciso um maior detalhamento, quando não estamos diante de produtos provenientes de espécimes ameaçadas de extinção. No caso do pescado a situação é bem distinta, porque o produto é distinto, inclusive existindo previsão constitucional específica para o cuidado com o risco de extinção de espécies (artigo 225, §1º, VII, da CF), que deve ser compatibilizado com os deveres de informação do consumidor (artigos 5º, XXXII e 170, V, da CF) e a proteção do meio ambiente frente à função social da propriedade (artigo 5º, XXIII e 170, III, da CF). 



    2. Apelações improvidas.”



    Opostos embargos de declaração por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e WMS Supermercados do Brasil Ltda., os primeiros foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento, enquanto os segundos não foram providos, respectivamente.



    Carrefour Comércio e Indústria Ltda. sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso II, e 170 da Constituição Federal.



    WMS Supermercados do Brasil Ltda., por sua vez, alega violação dos 5º, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina “pelo não conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo seu desprovimento”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada com o objetivo de fornecimento de maiores informações aos consumidores acerca da espécie de cação comercializada, de modo a que possa o consumidor identificar aquelas ameaçadas de extinção. Alegada violação aos princípios constitucionais da livre concorrência (art. 170, IV) e da legalidade (art. 5º, II). 



    1. Os recorrentes não rebateram, de forma específica e fundamentada, os fundamentos apresentados na decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Acerto da decisão agravada. De fato, eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Também não restou atendido o requisito da demonstração da repercussão geral. 4. Os recursos também esbarram nos óbices das Súmulas 636/STF e 279/STF. 5. Pelo não conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo seu desprovimento.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Não merece prosperar as alegadas violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Instituto de Justiça Ambiental - IJA com base nos seguintes fundamentos:



    “(a) não parece que a informação que consta das fotos 15, 16 e 17 do evento 1 do processo originário (apenas mencionando "filé de peixe congelado (cação)" permitisse ao consumidor uma informação completa e precisa sobre os produtos que estariam sendo colocados à venda e por ele adquiridos; 



    (b) em outros tipos de produtos, como a própria sentença refere (alface e beterrabas, por exemplo), talvez não fosse preciso um maior detalhamento porque não estamos diante de produtos provenientes de espécimes ameaçadas de extinção, mas no caso do pescado a situação é bem distinta, porque o produto é distinto, inclusive existindo previsão constitucional específica para o cuidado com o risco de extinção de espécies (artigo 225, §1º, VII, da CF), que parece foi bem compatibilizada pela sentença quanto aos deveres de informação do consumidor (artigos 5º, XXXII e 170, V, da CF) e a proteção do meio ambiente frente à função social da propriedade (artigo 5º, XXIII e 170, III, da CF); 



    (c) não se está impondo nenhuma obrigação excessivamente onerosa aos produtores e fornecedores, nem se lhes está criando alguma distinção que os coloque numa posição comercial inferior em relação à concorrência, inclusive podendo essa questão ambiental ser utilizada em seu favor, já que seus produtos terão uma rotulagem ambiental que atenderá a função ecológica a que se destina, o que muitas empresas atualmente utilizam como ‘propaganda verde’, para valorizar e agregar valor aos produtos que comercializam; 



    (d) também nada está provado de que as exigências adicionais de rotulagem postas na sentença trouxessem ônus excessivo ou implicassem gastos além do normal aos produtores e fornecedores.”



    Da sentença de improcedência, adotada com razão de decidir pelo acórdão atacado, extrai-se o seguinte excerto:



    “Dever de informação quanto à procedência (origem) dos produtos (b). O microssistema de proteção ao consumidor impõe ao fornecedor determinados deveres de informação, previstos tanto no art. 6º quanto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor:



    Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 



    [...] 



    II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 



    III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 



    [...] 



    Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 



    Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei nº 11.989, de 2009) 



    Torna-se visível que há, por parte do fornecedor, dever de informação referente à origem do animal pescado, de modo a identificar-se, minimamente, o local de origem da captura. A informação corresponde a um dado referente à característica do produto, relativo, também, à sua origem.” 



    Nesse contexto, verifica-se que a exame das pretensões recursais não prescindem da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM DE PRODUTO. PARTICULARIDADES REGIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 816.465/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra, Cármen Lúcia, DJe de 30/09/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor 3. Obrigatoriedade de constar em legislação local informação do endereço da agência bancária nas papeletas de controle de atendimento. 4. Necessidade de análise da legislação local e do conjunto fático probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.049.795/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. VALORES COBRADOS EM DESACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR CALL CENTER DE EMPRESA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo Regimental desprovido” (ARE nº 644.683/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/09/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente